Tribunal: TJMT
Processo: 0016799-10.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0016799-10.2015.8.11.0003
APELANTE: RAUL SILVA DOS SANTOS
APELADO: AVIMAR ALVES ATAIDES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR QUE ALCANÇA A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o autor, menor de idade, atinge a maioridade no curso da lide, desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito e, consequentemente, a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de ausência de intimação acerca dos atos processuais anteriores, principalmente se inexistiu qualquer prejuízo de ordem processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016799-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL SILVA DOS SANTOS - CPF: 066.416.531-10 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), LUCIANA LEITE DA SILVA - CPF: 097.674.208-00 (APELANTE), AVIMAR ALVES ATAIDES - CPF: 178.274.261-15 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LUCIANA LEITE DA SILVA - CPF: 097.674.208-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR QUE ALCANÇA A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor, menor de idade, atinge a maioridade no curso da lide, desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito e, consequentemente, a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de ausência de intimação acerca dos atos processuais anteriores, principalmente se inexistiu qualquer prejuízo de ordem processual.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, e parcialmente procedente a Reconvenção, condenando o ora apelante ao pagamento de R$1.657,50, acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso (id 1242600567-pág. 01/11). Determinou, ainda, que os valores a serem restituídos ao réu/reconvinte a título de lucros cessantes serão apurados em liquidação de sentença. Devido à sucumbência mínima da requerida/apelada, condenou o autor nas custas e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante cingiu-se a suscitar a nulidade da sentença, sob o argumento de que contava na data do ajuizamento da Ação com apenas 14 anos de idade e que só atingiu a maioridade no curso da lide.

Aduz que os atos essenciais ocorreram sem a intervenção do Ministério Público, como a impugnação à contestação, manifestação acerca da exclusão de uma das partes requeridas, especificação de provas, etc.

Contrarrazões no id 124260574-pág. 01/11.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do Recurso (id 126569694-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O autor/apelante ingressou com a Ação em 12/11/2015, quando tinha 15 anos de idade, uma vez que nasceu em 17/07/2000, e o Ministério Público não foi intimado para manifestar seu interesse em intervir nos autos, o que elide o seu poder de fiscal da ordem jurídica, conforme determina o artigo 127 da CF e o artigo 178 do CPC.

Apesar do artigo 279, também do CPC, estabelecer que o processo é nulo quando o membro do MP não for intimado para acompanhar o feito,
o seu parágrafo 2o dispõe que a nulidade só pode ser decretada após intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Neste caso, a Procuradoria Geral de Justiça consignou em seu parecer que,
“a despeito de os autos não terem sido encaminhados ao Ministério Público de primeira instância, penso que não deve ser declarado a nulidade da r. sentença, posto que não houve prejuízo ao feito, uma vez que a r. sentença analisou todos os pontos da demanda, dando o correto entendimento ao feito. (...)

Verifica-se também que, na petição inicial, não houve pedido de intimação do Ministério Público, tampouco houve determinação de intimação do Parquet no despacho inicial. Outrossim, muito embora exista decisão determinando a intimação do Ministério Público (o que não foi cumprido), verifica-se que, na data dessa decisão, o autor da ação já havia atingido a maioridade (Id. no 124258737, pág. 143), ou seja, já havia desaparecido a causa que determinava a intervenção obrigatória do Ministério Público, razão pela qual não se operou nenhuma nulidade.
Além disso, na r. sentença singular, fora reconhecido a culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade dos apelados, sendo que, por isso, a ação de indenização fora julgada improcedente.”

Constata-se, ainda, que o apelante, após a maioridade, outorgou uma procuração ao seu advogado (id 124258747-pág. 01), regularizando, assim, a sua representação em juízo. Logo, descabe alegar nulidade, principalmente pelo fato de não ter havido prejuízos de ordem processual no curso da demanda ao recorrente.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MENOR QUE ALCANÇA A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 580, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INALTERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, cumpre destacar que, nos moldes do art. 178, II, c/c o art. 179, I, do Código de Processo Civil, a intervenção do Órgão Ministerial como fiscal da ordem jurídica é obrigatória nas causa em que há interesses de incapazes, devendo ter vista dos autos depois das partes e ser intimado de todos os autos processuais. 2. No entanto, analisando detidamente os fólios, verifico que o autor, nascido em 12 de janeiro de 2000, (fl. 45), alcançou a maioridade no curso do processo, razão pela qual se torna desnecessária a atuação do Ministério Público, no caso versado e, por conseguinte, a declaração de nulidade, ao fundamento de ausência de intimação dos atos processuais anteriores, sobretudo porque inexiste qualquer prejuízo de ordem processual ao autor, que teve sua pretensão deferida na sentença vergastada. 3. (...) 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-CE - APL: 08735982120148060001 CE 0873598-21.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MENOR QUE ATINGE A MAIORIDADE NO CURSO DA LIDE - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR - REGULARIDADE. Se a parte autora, menor de idade, atinge a maioridade durante o andamento do processo, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito e, via de consequência, a declaração de sua nulidade sob o fundamento de ausência de intimação acerca dos atos processuais anteriores, notadamente se inexistente qualquer prejuízo de ordem processual. É válida a procuração "ad judicia" outorgada por instrumento particular por representante legal de menor impúbere para a defesa, em juízo, de seus interesses, sendo certo que apenas o mandato com fins "ad negocia" deve guardar observância ao disposto no artigo 654 do Código Civil, que exige necessariamente a forma pública.
(TJ-MG - AC: 10702150704881001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIROSAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
AUTOR QUE ATINGE A MAIORIDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VÁLIDA A INTIMAÇÃO DA PENHORA NULIDADE NÃO DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO
. 1
. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, nos termos do parecer do d. Procurador de Justiça, pois, no caso, a intervenção do Ministério Público nunca se mostrou imperativa
, na medida em que desde a data do primeiro despacho já havia cessado a causa de intervenção ministerial antes a maioridade das partes. 2. Não há que se falar em nulidade da penhora, pois os proprietários do imóvel objeto da constrição foram devidamente intimados, conforme se pode conferir na certidão de fl. 262v. 3. Recurso improvido. ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL 00000694820158080021, Relato: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022